Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714394-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO WANDERSON VIEIRA AGRAVADO: LEONARDO ALVES FARES, AIRTON SANTOS MATOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO WANDERSON VIEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 63772848 - Pág. 1, mantida no ID 63897331 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do interdito proibitório no 0706383-23.2020.8.07.0020. Em despacho anterior (ID 27912024 - Pág. 2), determinei a renovação da intimação de LEONARDO ALVES FARES por Oficial de Justiça para que esse agravado fosse intimado via whatsapp no telefone indicado pelo Oficial de Justiça. O Oficial de Justiça certificou sua diligência do seguinte modo: “...não procedi à intimação de Leonardo Alves Fares, 791.693.761-15, telefone não informado, visto que (pelo WhatsApp o número indicado visualizou minha primeira mensagem, mas aparentemente me bloqueou, porque a mensagem seguinte nunca chegou. não consegui contato telefônico porque ninguém atendeu em todas as tentativas)” (ID 28917554 - Pág. 1). Diante da nítida tentativa de se esquivar, dispenso a intimação de LEONARDO ALVES FARES. À Secretaria para cumprir a integralidade do despacho anterior (ID 27912024 - Pág. 2) intimando a Defensoria Pública para exercer a função institucional de curadoria especial e para apresentar contrarrazões em relação aos agravados AIRTON SANTOS MATOS e MARLINETH SILVA DE SOUSA MATOS, cadastrando-se a Defensoria Pública na autuação deste recurso. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator